Tribunal: TJES
Processo: 5000266-77.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-77.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE RONALDO GOMES DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que anulou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e determinou a restituição de valores pagos, diante da irregularidade no procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica que gerou cobrança de R$ 14.717,30.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, a admissibilidade do recurso adesivo interposto no bojo das contrarrazões; (ii) verificar a validade da lavratura do TOI e da perícia técnica realizada pela concessionária; e (iii) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo não admite conhecimento quando veiculado no corpo da peça de contrarrazões, configurando erro grosseiro por inobservância da regularidade formal e da necessidade de petição autônoma. Precedentes.

4. A relação entre concessionária de serviço público e usuário final é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da vulnerabilidade do usuário.

5. A legitimidade da cobrança por recuperação de consumo pressupõe a observância estrita do contraditório e da ampla defesa, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época.

6. Configura cerceamento a realização de perícia técnica em data diversa daquela previamente comunicada ao consumidor, pois inviabiliza o acompanhamento do ato pelo usuário ou seu representante.

7. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade e, isoladamente, é insuficiente para caracterizar fraude na medição.

8. A ausência de preservação do medidor para perícia judicial ou a inércia da concessionária em apresentá-lo reforça a nulidade do débito apurado unilateralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso adesivo não conhecido. Apelação desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, NAO CONHECER do recurso adesivo interposto por JOSE RONALDO GMES DE ALMEIDA, e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR EX OFFICIO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO

Consoante relatado, o autor JOSE RONALDO GOMES DE ALMEIDA, m suas contrarrazões combinadas com recurso adesivo (id 17137510), pugna pelo não provimento do recurso da parte
ex adversa
, requerendo, ainda, a reforma do
decisum
prolatado para que se condene a concessionária à indenização por danos morais, sob fundamento de que o conflito ocorrido ultrapassou o mero dissabor, visto que o apelante foi submetido a uma cobrança que prejudicou seu sustento, além de ter sido acusado de ter fraudado a medição de energia.

Pois bem.
Verifico, de ofício, a inadmissibilidade da apelação adesiva interposta.

Consoante cediço, a veiculação de recurso adesivo no corpo da peça de contrarrazões se configura como erro grosseiro e obsta o conhecimento da insurgência. É o que se depreende da inteligência do artigo 997 do CPC:

Art. 997.
Cada parte interporá o recurso independentemente
, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal
, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Pela sistemática positiva, o recurso adesivo tem a mesma disciplina do recurso independente no que tange aos requisitos de admissibilidade, de forma que a apelação adesiva deve necessariamente ser apresentada por petição autônoma. É o entendimento esposado pela Jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO ADESIVA – INTERPOSIÇÃO JUNTO COM AS CONTRARRAZÕES EM PEÇA ÚNICA – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO ADESIVO DE FABIANA PORTO RAMOS DOS SANTOS INADMITIDO – [...] APELAÇÃO CÍVEL DE EDP CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício: Inadmissibilidade do recurso adesivo.
O recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso autônomo (CPC/2015, art. 997 e 1.010), dentre elas a interposição em petição autônoma
,
não sendo admissível apresentá-lo junto com as contrarrazões, por meio de peça única
, tal qual procedido pela autora. Preliminar acolhida. Apelação adesiva inadmitida. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002200-10.2017.8.08.0026, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 05/Sep/2024) “[...] 3 –
É vedada a formulação de pedidos através das contrarrazões da Apelação Cível,

uma vez que tal instrumento processual tem como finalidade a impugnação dos fundamentos do recurso da parte adversa, bem como eventual acolhimento do pedido importaria em violação ao princípio do non reformatio in pejus.
[...] (TJES, Ap. Cível 0001676-02.2017.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISCUSSÃO SOBRE CONDIÇÕES DA VIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO. AUSÊNCIA DE VERBA PARA PAGAMENTO. ARGUMENTO AFASTADO EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. APRESENTADA JUNTO COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Aquele que causar acidente de trânsito, deverá arcar com as consequências causadas pelo evento em terceiro. [...] 4.
O recurso adesivo, na esteira do que dispõem os artigos 997, §2º e 1.010, ambos do Código de Processo Civil, não pode ser protocolizado de maneira conjunta com as contrarrazões, como se parte dela fosse.
Erro grosseiro. Não conhecimento do apelo. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021774-31.2012.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 03/Jul/2024)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria, conforme ilustram os julgados oriundos dos Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL . RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I
- A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia,
sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única
.
[...] VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplemento. Notificação prévia por e-mail que não convalida a ciência da consumidora. Sentença de parcial procedência determinando o reestabelecimento do plano. Irresignação do réu. Não cabimento . A notificação válida para fins de rescisão contratual deve ocorrer por via postal, com aviso de recebimento, garantindo ao consumidor a oportunidade efetiva de purgar a mora, conforme o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação (art. 6º, III, do CDC). Irresignação da autora pedindo pela condenação em danos morais. Recurso adesivo interposto em peça única, juntamente com as contrarrazões de apelação. Inadmissibilidade.
Recurso adesivo que deve ser interposto de forma autônoma, em peça acompanhada das razões recursais. Inteligência do artigo 997, § 2º, do CPC. Recurso adesivo não conhecido.
Sentença mantida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO e RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10205799120248260007 São Paulo, Relator.: Rui Porto Dias, Data de Julgamento: 09/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 1), Data de Publicação: 09/12/2025)

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MUNICÍPIO DE CANOAS . FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO EM CONJUNTO COM AS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
1 . A interposição de recurso adesivo na mesma peça das contrarrazões ao recurso principal configura vício de forma inescusável e insanável que obsta o conhecimento daquele recurso. Inobservância dos arts. 997, caput e § 2º, e 1.010 do CPC.
[...] RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - Apelação: 50011205120168210008 CANOAS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 27/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Diante do exposto, não conheço do recurso adesivo em razão de sua irregularidade formal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade da apelação interposta pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., pelo que o conheço.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal a: (i) aferir se adequadas a declaração de inexistência de débito e a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, verificando, para tanto, se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pertinente foi lavrado de maneira válida; (ii) definir, subsidiariamente, se é devido o afastamento da restituição em dobro, com consequente estabelecimento da restituição na forma simples.

Após detida análise ao feito, entendo que a sentença vergastada não merece reforma.

Na peça vestibular, o autor, Sr. JOSE RONALDO GOMES DE ALMEIDA, narrou que, em 17/05/2019, funcionários da EDP substituíram o medidor do relógio sob alegação de ligação direta, lavrando o TOI de nº 3466993. Ato contínuo, o autor alegou ter sido surpreendido com uma cobrança no valor de R$14.717,30, a despeito do medidor ter sido aprovado no ensaio do registrador. Por fim, aduziu que sua propriedade não ficou sem energia tão somente porque negociou o pagamento da multa em várias prestações embutidas nas faturas mensais, medida que tomou precipuamente pelo fato de trabalhar com a produção de leite, operação que, à falta de energia, restaria prejudicada.

Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de nulidade do débito e a condenação da requerida à indenização por danos morais.

A sentença prolatada pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que
não fora realizada perícia válida do aparelho medidor do consumo
de energia elétrica que comprovasse a fraude na medição do consumo de energia elétrica, tendo consignado, ainda, que
o aparelho sequer fora preservado para tal fim
, tornando a lavratura do TOI unilateral e inviabilizando, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo consumidor. O Juízo reconheceu, ainda, o dever da distribuidora de ressarcir - em dobro - os valores pagos.

Pois bem.

De início, no que concerne à aventada inaplicabilidade do CDC ao caso em tela, verifico que não merece acolhida a tese da Apelante.

Isso porque a relação jurídica deduzida nos presentes autos, firmada entre a concessionária de serviço público e o usuário final do fornecimento de energia elétrica, abarca todos os requisitos configuradores de uma relação consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC:

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade
de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL TAMPOUCO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A apelante desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos enquadra-se no conceito legal de prestador de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, de outro lado, pelo critério finalista, o apelado enquadra-se no conceito de consumidor constante no art. 2º do CDC, por ser destinatário final do serviço ofertado pela apelante.
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. A 1ª Seção do STJ no julgamento do RESP 1.412.433/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava acerca da "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" – consignou que, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, incumbiria “à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, RESP 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). 5. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco face a inexistência de produção de prova pericial. 6. Apelação conhecida e improvida. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000587-07.2021.8.08.0032 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 04/09/2023) - grifos nossos.

No caso em comento, a
constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica ocorreu antes da vigência da resolução da Aneel de nº 1000/2021, pelo que se aplica à hipótese vertente o regramento da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Da exegese do art. 129 do referido ato normativo, nota-se que a legitimidade da cobrança do procedimento demandaria a observância de do contraditório, abrangendo (i)

a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar, bem como (ii) que lhe fosse oportunizada a faculdade de requerer perícia técnica no medidor, além da (iii) prévia comunicação ao consumidor a respeito da inspeção técnica, a fim de que pudesse exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF).
In litteris
:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização
e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou
quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos,
quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição,
a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Em avanço, externo que entendo que o conjunto documental que acompanha o feito faz com que reste configurado um quadro fático no qual a EDP não oportunizou ao consumidor a possibilidade de contraditar a constatação de consumo não faturado, restando cerceado o direito de controle do ato. Isso porque, a despeito de ter lavrado o TOI na presença do consumidor e de ter lhe cientificado de seu direito de acompanhar a perícia técnica, realizou a avaliação do aparelho em data distinta da comunicada para tanto.

Vejamos.

É certo que a documentação que acompanha o feito dá mostras da ciência do consumidor acerca da inspeção pela empresa distribuidora de energia, vez que consta a sua assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção, conforme documentação de id 17136859, acostada pelo próprio autor.

É certo que também que há documentação no sentido de que o consumidor foi posteriormente cientificado quanto à apuração da irregularidade (como conferível junto ao id 17136856), ocasião na qual a EDP convidou “o titular da unidade consumidora em participar da análise de seu medidor de energia elétrica no laboratório da EDP Espírito Santo ou enviar representante nomeado por meio de procuração registrada em cartório e munido deste documento”.

Ocorre que, a despeito de tais considerações, não se oportunizou suficientemente o contraditório.

Isso porque, conforme se extrai da notificação enviada ao consumidor (id 17136856),
a empresa indicou que a perícia ocorreria em seu laboratório, no dia 27/06/2019
, das 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h.

Por outro lado, a avaliação técnica do medidor se deu em momento diverso, já no dia 08/07/2019, tal como se depreende do relatório acostado no id 17136871.

Assim,
na medida em que a EDP informou ao consumidor dia diverso da data em que realmente foi feita a perícia
, é cediço que
não houve efetiva possibilidade de contradizer os valores alcançados pela distribuidora de energia
, pelo que se impõe a conclusão de que restou cerceado o direito do consumidor de controle do ato administrativo.

Comunicar ao consumidor a data incorreta da realização da avaliação técnica equivale, para todos os efeitos, a deixar de informá-lo, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Reputo, portanto, que não foi dada ao consumidor a possibilidade de que, com paridade de armas, contestasse o resultado alcançado, em clara infração ao contraditório e à ampla defesa em sede administrativa. No caso concreto, a observância ao contraditório passava justamente pela necessidade de que a apelante tivesse prestado informação verídica quanto ao dia em que seria realizada a avaliação técnica.

Inclusive, pelos autos, sequer é certo que o aparelho medidor avaliado tenha sido preservado, visto que o Juízo de origem intimou a ora apelante para apresentar o aparelho para posterior perícia (conforme id 17137495), mas esta se quedou inerte para tanto.

É certo que não se está afastando a possibilidade de haver irregularidade ou consumo sem a respectiva contraprestação por parte do consumidor. O que deve ser colocado em relevo, contudo, é a necessidade de observância às normas que regulamentam o procedimento de apuração de irregularidades no equipamento de medição por parte da concessionária, a fim de que haja comprovação inequívoca do apontado consumo irregular que possa eventualmente fundamentar a exigência das diferenças devidas.

Contudo, conforme disposto na Resolução n. 129/2010 da ANEEL, para que a cobrança da diferença esteja revestida de legalidade, de forma a retratar o exercício regular de um direito oponível contra o consumidor, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a apuração técnica da suposta fraude no medidor e tenha a oportunidade de operar seu controle, o que não ocorreu no caso concreto.

Coerentemente, os Tribunais pátrios firmaram entendimento no sentido de que a apuração de fraude no medidor de energia elétrica, para que legitime a cobrança de recuperação de consumo, deve observar estritamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que "
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se que o consumidor seja previamente notificado sobre a inspeção e tenha oportunidade de acompanhar a prova técnica [...]
” (TJES, Apelação Cível n. 5000233-97.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, j. em 20.03.2025).

Nesse sentido, a r. sentença reponta consonante à orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, no sentido de que “
encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

Consequentemente, a conclusão que se impõe é que a concessionária de energia não agiu no exercício regular do seu direito, senão que procedeu ilicitamente.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, e
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por JOSE RONALDO GOMES DE ALMEIDA.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos em 10%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)